Tribunal: STF
Processo: Rcl 60180
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Messias José da Silva, contra ato do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo 5318703-68.2020.4.03.9999. 



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Nesses termos, relata que “[a autoridade reclamada] julgando o Agravo contra decisão que denegou o Recurso Extraordinário, o TRF2 entendeu que o recurso apresentado era o Agravo Interno e não o Agravo de Instrumento, em total desacordo com a peça recursal apresentada”. (eDOC 1, p. 3 - ID: 7a7de711)



    Argumenta, ainda, o cerceamento de defesa, a violando desse modo o princípio constitucional da ampla defesa, no termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    Diante disso, requer a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e, assim, admitir o recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, vislumbro a hipótese de ocorrência de usurpação de competência desta Corte. Explico.



    Interposto, na origem recurso extraordinário contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, este restou obstado nos termos da seguinte decisão:



     



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão emanado de órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal. 



    Decido. 



    O recurso não merece trânsito. 



    Com efeito, o acórdão recorrido, atento às peculiaridades dos autos, decidiu: 



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. DESNECESSIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. I- O auxílio acidente encontra-se disciplinado no art. 86 da Lei nº 8.213/91, alterado pela Medida Provisória nº 1.596/97 e convertida na Lei nº 9.528/97. II- À época do acidente que sofreu, o autor estava contribuindo para a Previdência Social na condição de contribuinte individual, de forma que a sua pretensão não encontra amparo na legislação acidentária em vigor (art. 18, I e § 1º, da Lei nº 8.213/1991). III- Apelação improvida. 



    No tocante à alegada violação aos preceitos constitucionais, está assentado o entendimento de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência de afronta a dispositivos constitucionais, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa ou indireta, a desautorizar o apelo extraordinário.



    (...)



    É pacífica a orientação jurisprudencial da instância superior a dizer que não é cabível o recurso extraordinário para impugnar acórdão que tenha decidido com base nos fatos e nas provas do processo, haja vista que a aferição do acerto ou equívoco de tal conclusão implica revolvimento do acervo fático-probatório. 



    A pretensão recursal, portanto, desafia o entendimento cristalizado na Súmula 279 do Colendo STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário, dado que a revisão do quanto decidido pressupõe inescapável reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Pela mesma razão, também não cabe o recurso quanto à alegação de cerceamento de defesa, o que demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário”. (eDOC 4, pp.32-33 - ID: 7a7de711; grifo nosso)



    Contra essa decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, consoante se denota das razões da peça recursal acostada aos autos:



    “A interposição do presente agravo é cabível nos termos do art. 1042, do CPC que diz: ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’.” (eDOC 4, p. 24 - ID: 7a7de711; grifo nosso)



    No entanto, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, autoridade ora reclamada, entendeu que o recurso interposto se tratava de agravo interno e, por decorrência, negou conhecimento a este. Confira-se, pois, teor da decisão: 



    “Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    Decido. 



    O agravo não há de ser conhecido. 



    O recurso próprio contra a decisão de não admissibilidade do recurso excepcional é o agravo dirigido às Cortes Superiores, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, visto ser o agravo interno o recurso cabível nas hipóteses previstas no art. 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal.



    Assim, a parte recorrente veiculou sua irresignação mediante a interposição de recurso que não consubstancia modalidade adequada para o alcance da sua pretensão. 



    À luz do princípio da taxatividade, aplicável em sede de teoria geral dos recursos, não há previsão no Código de Processo Civil de interposição do referido agravo interno em hipóteses como a dos autos. 



    Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo dúvida quanto ao recurso a ser apresentado, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, inviabilizando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    (...)



      Em face do exposto, não conheço do agravo interno de ID 259505166”. (eDOC 4, pp. 19-20 - ID 7a7de711; grifos nossos)



     



    Ora, em que pese a citação do art. 1021 do CPC na folha inicial da peça recursal (eDOC 4, p. 8), da leitura das razões apresentadas permite-se concluir que o recurso trata-se de agravo nos moldes do art. 1042, do CPC.



    A propósito, colaciono pedido declinado pelo recorrente:



    “a) o recebimento do presente Agravo de Instrumento, visando que seja recebido para dar seguimento Recurso Extraordinário; 



    b) que seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário com acolhimento dos pedidos formulados pelo recorrente, para a finalidade de reconhecer o direito do agravante ao em ter o auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, a conversão do auxílio-doença em auxílio acidentário, nos termos do que determina da Constituição Federal”. (eDOC 4, p. 29 - ID: 7a7de711; grifo nosso)



    No ponto, destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Desse modo, tendo em vista que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu com fundamento na incidência da Súmula 279 do STF e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, cabível a análise do agravo por esta Suprema Corte, nos termos do art. 1.042 do CPC.



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pela reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, entendo configurada a usurpação da competência desta Corte.



    No mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, A, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral. II – Tendo em vista o referido vício, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48.627 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC”. (Rcl 45.289 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2021)



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente